Tribunal: TJBA
Processo: 8157853-15.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8157853-15.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALESSANDRA LAURA PINTO MAGALHAES e outros

Advogado(s)
:
RAISSA MAIA COSTA, MADSON VINICIUS DE ALMEIDA MENESES, AURELIO CANCIO PELUSO

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A e outros

Advogado(s)
:
AURELIO CANCIO PELUSO, MADSON VINICIUS DE ALMEIDA MENESES, RAISSA MAIA COSTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CUMULADA COM DANOS MORAIS. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Alessandra Laura Pinto Magalhães em face do Banco RCI Brasil S.A., nos autos de ação de prestação de contas cumulada com indenização por danos morais. Alegou a autora ter quitado 19 parcelas de financiamento veicular, tornando-se inadimplente em seguida, o que ensejou a apreensão e posterior leilão do bem. Pleiteou prestação de contas e eventual saldo remanescente, além de indenização moral. A sentença determinou que o réu prestasse contas da alienação extrajudicial do veículo em 15 dias e extinguiu o pedido de danos morais por inadequação da via eleita, reconhecendo sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível a cumulação de ação de prestação de contas com pedido de indenização por danos morais, ante a alegada falha na prestação de informações após leilão do bem; (ii) definir se há interesse de agir da autora em propor ação autônoma de prestação de contas após a alienação do veículo objeto de financiamento garantido por alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de interesse de agir da autora é reconhecida, pois, diante da ausência de informações sobre a destinação dos valores obtidos no leilão, é legítima a utilização da via autônoma da prestação de contas, conforme art. 550 do CPC e art. 6º, III, do CDC, mesmo após a ação de busca e apreensão.

O banco, apesar de alegar a inexistência de saldo remanescente, não comprova documentalmente a destinação dos valores da venda, tampouco apresenta planilha detalhada dos encargos incidentes, descumprindo o dever de informação e o ônus da prova (art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC).

A cumulação de pedidos de prestação de contas com indenização por danos morais é juridicamente inviável, por se tratarem de ritos processuais distintos e incompatíveis, nos termos do art. 327, §1º, II, do CPC, entendimento pacificado na jurisprudência do STJ.

A extinção sem resolução do mérito do pedido de danos morais encontra respaldo legal e jurisprudencial, não gerando prejuízo à autora, que pode ajuizar ação própria para discutir tal matéria.

Em razão da sucumbência recíproca, inaplicável a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos não providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação nº 8157853-15.2023.8.05.0001
,
em que figuram, como apelantes
,
BANCO RCI BRASIL S.A.
e
ALESSANDRA LAURA PINTO MAGALHÃES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES
, mantendo-se integralmente a sentença, pelos seus próprios fundamentos.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)